Tribunal: TJMT
Processo: 0032551-05.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0032551-05.2015.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.
RECORRIDO: HELENIR RESENDE RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA-CUIABA II-SPE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47091547):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – CONFIGURADA – DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – CONFIGURADOS - COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – VIABILIDADE, DESDE QUE IDENTIFICADO O PREÇO TOTAL DO CONTRATO E O VALOR CORRESPONDENTE A CITADA TAXA – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EMANADA PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Todas as providências relacionados à construção civil, junto ao Poder Público ou a fornecedores particulares, cabem a Construtora, faz parte do risco do negócio, que, a toda evidencia, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento.
Nesse contexto, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu por falta de pagamento das parcelas pela parte autora/compradora.
Desta feita, não restando evidenciado qualquer outra causa excludente da responsabilidade, deve ser mantida a responsabilidade da construtora prelos prejuízos experimentados pela parte autora.” (N.U. 0032551-05.2015.8.11.004, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Nos Embargos de Declaração decidiu-se (ID 54789487):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE CORRETAGEM. PRÉVIA CIENCIA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS TEMAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Razão assiste ao Embargante, de fato em sua inicial o Embargado defende a ilegalidade da cobrança de corretagem e não a omissão quanto sua obrigação.
Extrai-se dos autos, que mesma foi paga 03/07/2010, conforme recibo de intermediação de vendas de imóveis (id.n.34767950), e o contrato foi assinado em 24/08/2010, donde se conclui a prévia ciência do consumidor.
Assim, quanto a insurgência acerca da restituição da comissão de corretagem, tenho que a pretensão do autor/embargado não merece prosperar, uma vez que as despesas de corretagem devem ser suportadas pelo promitente comprador, em razão tanto da sua completa ciência, quanto dos serviços prestados.
No que pertine aos demais temas, é nítido o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas.
“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).”
Alega violação aos artigos 186, 188, I e 476 do CC, além de divergência jurisprudencial, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil.
Recurso tempestivo (ID 59579950).
Contrarrazões (ID 59853486).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 188, I e 476 do CC está amparada na alegada ausência de comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por dano moral, porquanto não houve atraso na entrega da obra uma vez que o prazo foi previamente pactuado, ou seja, em até doze meses, contados da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais,
Aduz que a liberação dos recursos para construção do empreendimento ocorreu em 18/03/2011, termo inicial para contagem do prazo (doze meses), findando em 18/03/2012.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O imóvel foi entregue em 13/01/2013, o que torna incontroversa a mora da Apelante, haja vista que o contrato previa a entrega da obra 12 meses após liberação de recursos financeiras que ocorreu em 18/03/2011.
Assim a Apelante não cumpriu com o prazo contratualmente estabelecido.
Ademais, mesmo contanto com o prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias não restou suficientemente demonstrado pela parte Apelante motivos que justificassem o atraso na entrega da obra.(...)
Desta feita, não restando evidenciado qualquer outra causa excludente da responsabilidade, deve ser mantida a responsabilidade da construtora prelos prejuízos experimentados pela parte autora.” (ID 47091545)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 1.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1735857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CABIMENTO. TERMO FINAL. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. DANO MORAL. OFENSA A DIGNIDADE HUMANA COMPROVADA. CABIMENTO. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O v. acórdão recorrido, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Quanto à responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, o col. Tribunal a quo, mediante análise do substrato probatório dos autos, concluiu que a situação alegada não ensejaria a exclusão da responsabilidade da construtora/recorrente. A alteração das conclusões adotadas, na moldura delineada, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de cabimento dos lucros cessantes por presunção de prejuízo ao promitente-comprador, até a data da efetiva entrega do imóvel. Precedentes.
4. As instâncias ordinárias reconheceram que, na espécie, houve ofensa a dignidade do consumidor de modo a ensejar a reparação a título de dano moral. Decisão monocrática que reduziu a indenização de R$ 35.000,00 para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Valor mantido.
5. Atualização da verba indenizatória pela taxa Selic.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, permitindo a atualização da verba indenizatória pela taxa SELIC.” (AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI